Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a descontos indevidos efetuados pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) no benefício previdenciário do autor, determinando a restituição simples dos valores e afastando a indenização por danos morais. O apelante pleiteia a restituição em dobro, indenização por danos morais e a fixação dos honorários por equidade.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais; (iii) verificar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais obedece ao art. 85 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica analisada, pois a Conafer não se enquadra como fornecedora e o autor não é consumidor final do serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.4. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a do art. 940 do Código Civil, exige relação de consumo ou cobrança judicial indevida, inexistentes no caso. Assim, impõe-se a restituição simples.5. A teoria do desvio produtivo, embora vinculada a relações de consumo, pode ser aplicada com base na boa-fé objetiva e na proteção da parte vulnerável, quando demonstrado o abuso de direito e a assimetria informacional entre as partes.6. O desconto indevido no benefício previdenciário de aposentado, sem sua autorização, configura lesão a direitos da personalidade, justificando a reparação por dano moral, independentemente de demonstração de sofrimento concreto.7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal do art. 85, § 2o, do CPC. Na ausência de condenação significativa, admite-se a utilização do valor da causa como base de cálculo, nos termos do art. 85, § 8o.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; CC, arts. 422, 423, 424 e 940; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.017.194/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.935.707/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJDFT, ApCiv 0717463-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, ApCiv 0730244-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025.

(g)